Tribunal: TJES
Processo: 5010798-96.2024.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010798-96.2024.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: ERVALDO MENARIO

REU: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. ART. 334 DO CPC. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Rescisória proposta por Ervaldo Menário contra o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com pedido de tutela de urgência, visando rescindir sentença proferida em ação de improbidade administrativa nº 0002539-94.2016.8.08.0028, na qual o requerente foi condenado ao pagamento de multa civil equivalente ao dano causado, além das custas processuais. Alega-se a violação de norma jurídica em razão da ausência de audiência de conciliação, conforme previsto no art. 334 do CPC, e a existência de prescrição intercorrente nos termos do art. 23, § 8º, da Lei n. 14.230/21.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de audiência de conciliação ou mediação, prevista no art. 334 do CPC, configura violação manifesta de norma jurídica; (ii) estabelecer se há prescrição intercorrente aplicável retroativamente à luz do art. 23, § 8º, da Lei n. 14.230/21.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A norma do art. 334 do CPC estabelece que a audiência de conciliação ou mediação deve ser designada caso a petição inicial preencha os requisitos, salvo se não houver possibilidade de autocomposição, como previsto no § 4º do mesmo artigo.

4. A Lei n. 8.429/92, vigente à época da propositura da ação de improbidade administrativa, vedava expressamente a conciliação ou acordo, o que torna desnecessária a realização da audiência de conciliação ou mediação.

5. A tese de prescrição intercorrente com base na retroatividade do art. 23, § 8º, da Lei n. 14.230/21, não encontra amparo, pois o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843989, estabeleceu que o novo regime prescricional é irretroativo, aplicando-se apenas aos casos a partir da publicação da lei.

6. A alegação de manifesta violação de norma jurídica pressupõe uma interpretação totalmente contrária ao sentido da lei, o que não se verifica quando há razoabilidade na interpretação adotada pelo juízo anterior.

7. A chamada "nulidade de algibeira", alegada pelo requerente, não se sustenta, pois o mesmo não levantou essa questão oportunamente no curso do processo originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A ausência de audiência de conciliação ou mediação não configura violação de norma jurídica quando, à época da propositura da ação, a legislação vigente vedava expressamente tal prática.

O regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo e não se aplica a casos anteriores à sua vigência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 334; Lei n. 8.429/92, art. 17, § 1º; Lei n. 14.230/21, art. 23, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 18.08.2022, com repercussão geral reconhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010798-96.2024.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: ERVALDO MENARIO

Advogado do(a) AUTOR: ANA PAULA DIAS LEITE - ES31594
REU: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de ação rescisória com pedido de tutela de urgência com propósito de rescindir sentença proferida nos autos da ação por ato de improbidade administrativa nº 0002539-94.2016.8.08.0028, em que o requerente fora condenado ao pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano causado, além do pagamento das custas processuais.

O requerente sustenta a violação manifesta de norma jurídica, tendo em vista a ausência de audiência de conciliação ou de mediação, na forma do art. 334, do CPC, assim como merece ser reconhecida a prescrição intercorrente, na forma do art. 23, § 8º, da Lei n. 14.230/21.

Considerando os motivos apresentados pelas partes, assim como a ausência de novos elementos colacionados aos autos, não encontrei fundamentos para rever o posicionamento adotado quando do indeferimento da tutela de urgência. Explico.

Dispõe o art. 966, inciso V, do CPC que
a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando violar manifestamente norma jurídica.

Acerca da ação rescisória a doutrina leciona
que a hipótese de cabimento da ação rescisória prevista pelo art. 966, V, do CPC tem como fundamento o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto.

Neste passo, o e. STJ possui entendimento segundo o qual
o cabimento da Ação Rescisória com base em violação literal à disposição de lei somente se justifica quando a ofensa se mostre aberrante, cristalina, observada primo oculi, consubstanciada no desprezo do sistema jurídico (normas e princípios) pelo julgado rescindendo. Nesse sentido, esta Corte pacificou a orientação de não ser a Ação Rescisória meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las.

Dispõe o art. 334, do CPC, norma cuja alegação houve manifesta violação, que
se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência
.

Não obstante a referida previsão, o parágrafo 4º, do referido artigo ressalva que
a audiência não será realizada quando não se admitir a autocomposição
.

Neste passo, a Lei n. 8.429/92, vigente à época da propositura da ação, em seu art. 17, § 1º, dispõe ser
vedada a transação, acordo ou conciliação nas ações de que trata o caput
.

Apesar do parágrafo 3º, da aludida norma, destacar a possibilidade de acordo de não persecução cível, tal alteração somente ocorreu em 2019, com a Lei n. 13.964, ao passo que a ação foi proposta em 2016.

Dessa forma, não merece acolhida a tese de manifesta violação ao art. 334, do CPC, tendo em vista que a ausência de audiência de conciliação ou mediação não se mostrava necessária ao tempo da propositura da ação.

Ademais, oportuno destacar que a tese rescindenda com fundamento em manifesta violação de norma jurídica pressupõe que a decisão impugnada tenha se manifestado de forma completamente contrário ao sentido da lei, não sendo cabível quando há interpretação razoável do seu comando.

Além disso, a hipótese dos autos se aproxima da chamada nulidade de algibeira ou de bolso, rejeitada pelo ordenamento jurídico, sobretudo porque o requerente não se manifestou nem na primeira oportunidade nos autos da ação rescindenda, tampouco no seu decorrer.

No que se refere à tese de prescrição intercorrente em razão da aplicação retroativa do art. 23, § 8º, da Lei n. 14.230/21, de igual modo, a tese inicial não deve prosperar.

Isso porque, o STF, no julgamento do ARE 843989, a cuja tema 1199 fora atribuída repercussão geral, fixou tese jurídica no sentido de que
o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
.

Desta feita, sem mais delongas, inexistindo os vícios alegados, reputo escorreita a decisão que se pretende rescindir.

Isto posto, necessário
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido rescisório
.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais, observada a gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 04/11/2024 a 08/11/2024:

Acompanho o E. Relator.

Senhora Presidente e e. Pares,

Após examinar os autos, entendo em acompanhar o voto de e. Des. Relator.

É o voto.

Des. Júlio César Costa de Oliveira